Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. EMENDA À INICIAL. TEMA 1.132/STJ.

I – Consoante Tema 1.132/STJ, para comprovação da mora na busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o devedor no endereço indicado no contrato, prescindível a assinatura de eventual recebedor. Ocorre que, na presente ação, a notificação foi enviada para endereço diferente do informado no contrato.

II – Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora da ré, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.

III – Apelação desprovida.